Tribunal: TJDFT
Processo: 0721829-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENHORA DETERMINADA. JULGAMENTO CONFORME OS DOCUMENTOS JUNTADOS NA MINUTA DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES DO DEVEDOR. APRECIAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração prestam-se à sanação dos vícios da obscuridade, omissão e contradição, para aprimoramento da prestação jurisdicional.
2. Não cabe apreciar novos documentos, juntados fora de hora, quando o agravado os deixou de apresentar em Contrarrazões, para, com isso, proceder-se a novo julgamento da matéria recursal.
3. Recurso conhecido e não provido.